Tribunal: TJDFT
Processo: 0711420-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711420-91.2020.8.07.0000 RECORRENTE: OI S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE levantamento da carta de fiança apresentada em garantia a auto de infração. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. "Em atendimento ao princípio da celeridade e economia processual, analisa-se o agravo interno e o agravo de instrumento simultaneamente.” (Acórdão 1158618, 07195382720188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. A agravante alega que todo o débito tributário previsto no item 5 do auto de infração 4.501/03 teria sido extinto em razão de pagamento parcial e, posteriormente, pela extinção da parte remanescente por força do item “2” do dispositivo da sentença transitada em julgado. A agravante também acostou aos autos cópia de “declaração de extinção parcial do crédito referente ao AI, demonstrando a efetiva ocorrência de pagamento parcial do débito tributário previsto no item 5 do auto de infração 4.501/03, o que em consonância ao referido item 2 do dispositivo da sentença. No que tange à parte não abrangida na extinção do débito, a sentença nos autos originários declarou a extinção dos valores referentes aos “serviços-meio”, é dizer, postos à disposição dos usuários como forma de prestação do serviço de comunicação. 3. Na decisão agravada, o juízo a quo listou algumas operações que foram apresentados pelo ente federativo agravado como não sendo “serviços-meio”, mas finalísticos à prestação do serviço de comunicação (e que, por tal razão, caracterizariam hipótese de incidência do ICMS): mensagens, telesecretária e conexão ip. 4. Da referida lista, vislumbram-se outros: “ident. chamadas telefônicas-res”; “locação SLDD intra área D5 permanente 19,2 kbps”; “locação SLDD intra área D5 permanente 9600 kbps”; locação equipamento – projeto Bacen”; “ident. chamadas telefônicas – NR”; “ident. chamadas telefônicas – TR”; “ident. chamadas telefônicas – RES”; “serviço inteligente mensagens – básico”; “serviço inteligente mensagens – sim especial”; e “sistema vip”. 5. Dito isso, definição acerca de quais operações listadas pelo ente federado agravado como sendo finalísticas à prestação do serviço de telecomunicação pela agravante – e que, portanto, estariam excluídas da extinção do débito tributário previsto no item 5 do auto de infração 4.501/03 – demanda a instauração do contraditório. 6. Recursos conhecidos e não providos. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2o, inciso III, e 12, inciso VI, ambos da Lei Complementar 87/96, sustentando que serviços-meio de comunicação não são hipótese de incidência do ICMS. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao tempo, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência; c) artigos 503, § 1o, inciso I, 505, 507, 783, 786 e 803, todos do Código de Processo Civil, apontando ofensa à coisa julgada, bem como a nulidade da execução, por lhe faltar certeza e liquidez do débito perseguido. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos da LC 87/96 e a correspondente divergência jurisprudencial. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009